Tribunal: TJPA
Processo: 0801764-44.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801764-44.2022.8.14.0133

APELANTE: LEONARDA SILVA DO AMARAL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801764-44.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do APELANTE: ITALO SCARAMUSSA LUZ - ES9173-A

APELADO: LEONARDA SILVA DO AMARAL

Advogado da APELADA: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - PA13253-A

RELATOR: DES.
AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação da parte autora, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial. O embargante alega omissão e erro de procedimento quanto ao alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, à tese de ilegitimidade passiva e à responsabilidade solidária da instituição financeira, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais e a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC; estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matérias já decididas, como o alegado cerceamento de defesa, a ilegitimidade passiva e a responsabilidade solidária do embargante; e determinar se é cabível atribuir efeitos infringentes aos embargos para reformar o acórdão e afastar a condenação por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

As alegações deduzidas pelo embargante não demonstram a existência de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O embargante busca retomar a discussão de matérias já apreciadas no acórdão embargado, o que desborda da finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Os embargos declaratórios têm função específica de esclarecer, integrar ou suprir vícios do decisum, e não se prestam ao reexame do mérito já fundamentadamente decidido.

Inexistindo omissão no julgado, não há fundamento para acolher o pedido de prequestionamento com efeitos modificativos nem para atribuir efeitos infringentes ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já apreciadas e decididas no acórdão embargado. 3. A ausência de vício no julgado afasta o acolhimento dos embargos e a atribuição de efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 355, I, 370, 371, 464, 465 e 1.025; CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 265, 421 e 618; Lei nº 5.194/1966, arts. 19 e 20.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face de acórdão de ID 33852677 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de alegados vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

A decisão colegiada manteve o entendimento firmado em primeiro grau quanto à configuração dos danos materiais decorrentes dos vícios construtivos apontados, bem como quanto à legitimidade passiva solidária da instituição financeira, afastando, contudo, a pretensão de indenização por danos morais sob o fundamento de inexistência de comprovação de abalo psíquico relevante.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, omissão e erro de procedimento no acórdão, alegando: nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado do mérito teria sido baseado exclusivamente em laudo técnico unilateral juntado pela parte autora, apesar de requerimento expresso de produção de prova pericial formulado pelo Banco do Brasil (Id. 31605961), em afronta aos arts. 355, I, 370, 371, 464 e 465 do CPC, bem como ao art. 5º, LV, da Constituição Federal; ausência de enfrentamento específico acerca da tese de ilegitimidade passiva da instituição financeira e da inexistência de responsabilidade solidária pelos vícios construtivos, defendendo que sua atuação no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida restringe-se à função de agente financeiro, sem participação na execução das obras, razão pela qual requer manifestação expressa sobre os arts. 265, 421 e 618 do Código Civil, bem como sobre os arts. 19 e 20 da Lei nº 5.194/66; necessidade de prequestionamento explícito da matéria federal e constitucional debatida, para viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, invocando as Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ, além da aplicação do art. 1.025 do CPC; e possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de que seja reconhecida a alegada ilegitimidade passiva do embargante e, por conseguinte, reformado o acórdão quanto à condenação por danos materiais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com o saneamento das omissões apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes e promovendo o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Contrarrazões em manifestação de ID 34310706. Em síntese, a parte embargada rechaçou os argumentos do embargante e pugnou pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026